Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante como incurso na prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto do artigo 147 do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei no11.340/2006 (duas vezes), todos c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, reprimendas fixadas em 01 ano, 03 meses e 05 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de reparação de danos no valor de R$ 500,00.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. A prova oral coligida aos autos constitui o substrato necessário para a condenação do apelante, não havendo se falar em insuficiência de provas, já que os depoimentos judiciais prestados pelas ofendidas, demonstram de forma clara e inequívoca o temor gerado pela ameaça proferida pelo apelante, sendo descabida a tese de atipicidade da conduta.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade.Ademais, os fatos narrados não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.